Tribunal: TJMT
Processo: 1044918-23.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044918-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FATIMA DE SOUSA - CPF: 654.480.301-49 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.-

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1044918-23.2022.8.11.0001

Origem:

QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

FATIMA DE SOUSA

BANCO ITAUCARD S/A

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/05/2023

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS LITIGANTES – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ASSINADO APÓS A SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível, inclusive em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

O novo documento encartado reflete a existência do débito que foi alvo de apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

Com a juntada do contrato, cabia à demandante comprovar a sua integral adimplência, com a juntada dos respectivos comprovantes de pagamentos.

Não o fazendo, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

Recurso da parte Reclamante conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, o Estado-Juiz resolve o mérito da ação por julgar

procedentes
os pedidos iniciais, a fim de declarar inexigível o débito discutido nos autos, e determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres), bem assim condenar o requerido ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), a título de indenização por danos morais em favor da autora, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, data da disponibilização da inscrição –
15.06.2022
(id. 89692644).

A parte Recorrente ITAUCARD em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, pois houve contratação do serviço pela Recorrida. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente. Ainda em contestação, juntou contrato assinado e informações sistêmicas.

A parte Recorrente, FATIMA, requereu a majoração dos danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Reclamada junta, ainda em contestação, bem como, em sede de Recurso Inominado, o contrato que deu origem ao débito, estando este devidamente assinado pela parte Reclamante, além de informações sistêmicas.

Destaco que, referidos documentos não foram impugnados pela parte autora, que sequer apresentou contrarrazões.

Assim, caberia à Consumidora demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou o pagamento dos débitos, ou alegar fraude na assinatura do contrato, o que não se efetivou, sendo correta a inscrição por dívida existente.

Sobre a possibilidade de juntada de documentos está e possível inclusive em grau de recurso, existindo precedente do Superior Tribunal de Justiça neste sentido, desde que não evidenciada a má-fé e garantido o contraditório, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(
STJ
- REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento:
09/02/2010
,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

Desta forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Não podemos deixar de registrar que a conduta de se negar uma dívida, que se descortina ao longo dos autos, é nítida má-fé, mencionando que não tem relação jurídica, sendo esta devidamente demonstrada, de onde, nos moldes do artigo 81 do NCPC, de ofício, como me permite, reconheço a litigância de má-fé que aplico a multa de 5% sobre o valor atualizado da causa contra a parte consumidora.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do consumidor e

DOU PROVIMENTO ao recurso da BANCO ITAUCARD
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante da sucumbência da consumidora, condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, acrescidas ainda da pena de litigância de má-fé, no valor de 5 % sobre o valor atualizado da causa, sem a gratuidade de justiça, que a revogo neste momento, visto que, a gratuidade de justiça é um benefício em favor daqueles que litigam de forma correta nos Juizados Especiais, não podendo servir de incentivo àqueles que agem em ação de má-fé, sob pena de servir de incentivo para tais condutas.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023